Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707646-33.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ANA MARIA FERREIRA COUTINHO RECORRIDO: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. MÉDIA DE MARCADO. REFERENCIAL. 1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 2. Os requisitos da petição inicial previstos no art. 330, §2o, do CPC, quanto às ações “que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens”, foram devidamente preenchidos, porquanto houve a delimitação da obrigação a ser revisada, assim como apresentados os valores incontroversos e controversos. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. 3. Não há cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda, o que torna despicienda a realização de prova pericial, que não foi sequer pleiteada. Preliminar rejeitada. 4. A súmula do 596 do Supremo Tribunal Federal dispõe que as disposições do Decreto no 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, não se aplicam as operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. 5. A cobrança dos juros mensais e anuais em percentuais inferiores àqueles cobrados pela própria instituição financeira à época não podem ser considerados abusivos. 6.“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.025.249/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) 7. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso V, 39, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a abusividade do contrato de empréstimo bancário celebrado com a recorrida. Aduz que a taxa contratada supera aquela aplicada pelo mercado para o mesmo tipo de operação. Requer que seja aplicada a taxa média divulgada pelo Banco Central. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, inciso V, 39, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “De acordo com a tabela de taxas pré-fixadas de juros para a aquisição de crédito pessoal não consignado, disponibilizada pelo site do BACEN, no período de 17.7.2018 a 23.7.2018 a instituição financeira apelante aplicava nesse tipo de contratação a taxa de juros de 20,43% a.m. e 813,11% a.a.(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistoricohistoricotaxajurosdiario_page=1&amp;codigoSegmento=1&amp;codigoModalidade=221101&amp;tipoModalidade=D&amp;InicioPeriodo=2018-07-17). No referido período, as taxas de juros para o tipo de crédito utilizado pela apelada variaram entre 1,41% a.m./18,23% a.a. e 25,93% a.m./1.490,02 a.a. Dessa forma, a cobrança das taxas de 18,50% a.m. e 666,69% a.a. (ID Num. 54629560) não pode ser considerada abusiva, porquanto os percentuais aplicados são inferiores àqueles cobrados pela própria instituição financeira à época. (...) No caso, a apelada contraiu de livre e espontânea vontade o empréstimo junto à apelante, no qual manifestou a ciência prévia e plena de todos os desdobramentos, como taxas, parcelas, vencimentos e demais encargos, sem qualquer comprovação de que foi exposto a desvantagem exagerada no momento da contratação.” (Id. 57072248) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior no sentido de que “O acolhimento da tese de que não foi demonstrada a abusividade da taxa de juros contratada encontra óbice na incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.443.842/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003